Tribunal: TCU
Processo: 015.443/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão (Objeto: Possíveis irregularidades administrativas, as quais podem refletir diretamente em OFENSA AO INTERESSE PÚBLICO DA INSTITUIÇÃO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PARANÁ, em razão de possível improbidade administrativa, ofensa ao erário e ofensa aos princípios de publicidade e transparência.)

Inteiro teor:
Acórdão 392/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia sobre possíveis irregularidades praticadas no âmbito do Conselho Regional de Administração (CRA/PR), na gestão do então presidente Marcello Crispiniano Padula, envolvendo o uso de veículo oficial, o pagamento de diárias e despesas de deslocamento e alimentação, a publicidade de documentos oficiais no portal da transparência e o exercício de cargo de presidente da instituição. Considerando que, segundo o exame inicial empreendido pela Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação), peça 29, não se justifica a alocação dos limitados meios fiscalizatórios deste Tribunal na apuração dos fatos noticiados pelo denunciante, ante o baixo risco e materialidade dos indícios de irregularidades apontados; Considerando que, nesse caso, segundo disposto no art. 106 da Resolução TCU 259/2014, alterado pela Resolução TCU 323/2020, cabe o envio dos fatos noticiados ao conhecimento do Conselho Federal de Administração (CFA), para a adoção das providências de sua competência, conforme estabelecido na Lei 4.769/1965 e na jurisprudência deste Tribunal (a exemplo dos Acórdãos 9.629/2017, 6.323/2018 e 16.639/2021, da 1a Câmara e da relatoria do Ministro-Substituto Weder de Oliveira), e o arquivamento do processo, após ciência ao denunciante; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, 234 e 235 do Regimento Interno do TCU e os arts. 103, §1o, e 106, §4o, inciso II, da Resolução TCU 259/2014, de acordo com o exame empreendido pela unidade técnica, em: a) conhecer da presente denúncia; b) considerar prejudicada a continuidade do seu exame por este Tribunal, diante do baixo risco e materialidade dos fatos denunciados; c) encaminhar cópia dos autos ao Conselho Federal de Administração (CFA), para conhecimento e adoção das providências de sua competência, com vistas à apuração das possíveis irregularidades noticiadas na denúncia; d) dar ciência ao Conselho Federal de Administração, com fundamento no art. 9o, II, da Resolução TCU 315/2020, de que os registros sintéticos das providências adotadas devem ser publicados na seção "Transparência e prestação de contas" de seu portal oficial na internet; e) determinar o arquivamento dos autos, após ciência desta deliberação ao Conselho Regional de Administração do Paraná e ao denunciante. 1. Processo TC- Processo 015.443/2024-8 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Conselho Regional de Administração do Paraná - CRA/PR. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação - AudGestãoInovação. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.